Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721570-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Suspensão do Pagamento - Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente buscou a suspensão dos descontos mensais em seu contracheque referentes a empréstimo de valores realizado junto ao Banco Itaú Consignado S/A. Para tanto, aduz ter sido contratado empréstimo em termos diferentes do negociado pela parte, além de terem sido realizadas outras duas cobranças não contratadas. Da leitura dos documentos juntados aos autos, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, apesar de não se tratar de prova pericial, haja vista ter sido realizada unilateralmente, a parte juntou aos autos laudo grafotécnico, no qual é constatada a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo. Demais, ao contrário do afirmado pelo Juízo de origem, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, milita em favor do agravante, porquanto o pagamento de vultuosa quantia mensalmente pode acarretar seu endividamento, ao contrário da suspensão da cobrança, a qual não trará maiores prejuízos à instituição financeira, que poderá cobrar ao final o valor devidamente atualizado e com incidência de juros, em caso de improcedência do pedido. Contudo, entendo descabido neste momento processual o deferimento do pleito para liberação de margem consignável ou de restituição dos valores já descontados. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos no contracheque do agravante dos valores referentes aos contratos objetos dos autos, bem como a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 5 de julho de 2021, às 22h53min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator